Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704523-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ESTACAO SERVICOS LTDA - EPP, MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA D E S P A C H O De início, constato irregularidade na representação processual da parte agravante. Compulsando os autos de origem, processo no 0027285-54.2014.8.07.0018, verifica-se que os ilustres causídicos subscritores do presente recurso, Dr. JOÃO PAULO SAHB ESTRELA, OAB/GO 51.952, e a Dra. MARIA CLARA NUNES DE ASSIS GOMES, OAB/DF 55.990, não estão incluídos no instrumento procuratório carreado aos autos (ID 31198734), nem tampouco se infere o necessário substabelecimento. Isso posto, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte agravante regularizar a representação processual, juntando o necessário instrumento procuratório. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, façam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator